Tribunal: TJDFT
Processo: 0749728-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços médicos. Inadimplemento. Prova pericial. Ônus da prova. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente pedido formulado em ação monitória para condenar a parte ré ao pagamento de valores inadimplidos decorrentes de contrato de prestação de serviços médicos.
2. A autora alegou inadimplemento de R$ 33.432,42 e R$ 30.480,60, referentes aos meses de agosto e setembro de 2023, devidamente comprovados por notas fiscais, protocolos de envio e guias de atendimento.
3. A parte ré apresentou embargos monitórios, alegando existência de glosas administrativas e ausência de comprovação dos valores cobrados.
4. Foi realizada prova pericial contábil, que concluiu pela regularidade dos serviços prestados e ausência de glosas ou pagamentos.
5. Sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento dos valores devidos, com atualização monetária e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em verificar se os valores cobrados na ação monitória estão devidamente comprovados e se houve inversão indevida do ônus da prova.
III. Razões de decidir
7. A prova pericial confirmou que os serviços foram prestados conforme contrato, sem glosas ou erros de preenchimento, e que os valores cobrados estão em conformidade com as diretrizes da ANS e com o contrato.
8. A documentação apresentada pela parte autora, incluindo contrato, aditivos, notas fiscais, protocolos de envio e guias de atendimento, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.
9. A alegação de glosas não foi comprovada pela parte ré, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
10. Não houve inversão do ônus da prova, mas sim o reconhecimento de que a parte ré não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 700; art. 85, § 11; CC, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1995256, 0721507-64.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025; Acórdão 1979807, 0716315-53.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1914236, 0713074-71.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.